Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO PELA REQUERIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. DESPEJO EM 15 (QUINZE) DIAS. ART. 63, §1o, DA LEI No 8.245/1991. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ADVENTO DA PANDEMIA. CONTRATO POSTERIOR ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS MAIS RIGOROSAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurada a incontroversa inadimplência da Requerida, imperiosa se faz a decretação da rescisão do contrato de locação e a consequente determinação de despejo do imóvel.
2. A alegação de que o advento da pandemia reduziu sua capacidade financeira não se mostra apta a afastar a rescisão do contrato por inadimplemento, notadamente porque o Decreto no 40.817/2020 autorizou a reabertura do comércio em 27/5/2020 e o contrato objeto do litígio foi entabulado em 1o/6/2021, o que daria à locatária possibilidade de prever se seria viável ou não a continuidade do negócio, porquanto as restrições mais gravosas já haviam cessado.
3. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 63, §1o, da Lei no 8.245/1991, para a desocupação do imóvel em decorrência da falta de pagamento do aluguel, somente pode ser prorrogado se tiver como objetivo resguardar um bem maior.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.